Tribunal: STF
Processo: ARE 1596323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou extinto “o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das licenças não gozadas em atividade, na forma do art. 51, II c/c art. 38 da Lei 9099/95 cc art. 27 da Lei 12153/09, por entender que o Enunciado 23 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017 que afirma que a indenização por férias e licenças não gozadas deve ter por base de cálculo o rendimento bruto dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais percebidas pelo servidor” (e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “para determinar a modificação do polo passivo no sistema, visto que apesar de constar da exordial que a ação foi proposta em face do Estado do Rio de Janeiro, a sua Procuradoria (órgão de representação do ente público) foi equivocadamente cadastrado, mantendo-se no mais o acórdão por seus próprios fundamentos” (e-doc. 12). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. LV e LXXVIII do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Explicou que, “durante todos os anos de exercício das atribuições do cargo público, o autor não usufruiu doze meses de licença-prêmio a que tinha direito” e que “por esta razão requereu a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, totalizando a quantia de R$ 17.859,45 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como a condenação do réu em danos morais” (fl. 3, e-doc. 15). 

Asseverou que “a r. decisão recorrida não observou o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, uma vez que não apresentou fundamentos relevantes para extinguir o processo sem resolução do mérito, o que causou grave prejuízo ao Recorrente”, e que a ausência de fundamentação impediria o exercício da ampla defesa e conduziria à nulidade do julgado recorrido (fl. 9, e-doc. 15). 
Ressaltou que “a r. decisão recorrida julgou extinto o processo sem resolução mérito ao concluir pela impossibilidade de liquidação de sentença em sede de Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. Para tanto, a r. decisão recorrida afirmou que ‘em seus cálculos o recorrido não excluiu o adicional de insalubridade’ (fl. 260). Como já afirmado anteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Recorrente alegou que em nenhum momento o Recorrido trouxe elementos de que a rubrica de gratificação de insalubridade estava inserida nos cálculos da licença-prêmio” (fl. 12, e-doc. 15).

Sustentou que “o Recorrido sequer impugnou de forma específica os cálculos apresentados pelo Recorrente, e como decorrência disto, os cálculos devem ser tidos como corretos e a matéria objeto de preclusão (art. 341 do CPC)”. Ponderou que “impedir a tramitação da presente demanda no Juizado Especial Fazendário em razão de uma interpretação equivocada da necessidade de liquidação da sentença é, a um só turno, subverter o ordenamento jurídico e negar vigência ao direito constitucional à efetividade da tutela jurisdicional, insculpido no artigo 5º, LXXVIII da Constituição da República, haja vista é dever do Poder Judiciário possibilitar aos demandantes uma adequada, tempestiva e eficiente solução de controvérsias” (fl. 13, e-doc. 15).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. Em 3.2.2025, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual exercício do juízo de retratação em razão do Tema 975 da repercussão geral. A Turma julgadora manteve o acórdão original, “por entender, data máxima vênia, que a demanda não versa sobre matéria que teve a repercussão geral reconhecida, nos autos do paradigma RE 1167842, representada no Tema nº 975 (Possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída); na origem, trata-se de ação condenatória proposta por servidor inativo pleiteando a indenização por licenças prêmio não gozadas” (e-docs. 23 e 25).
4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 339, em relação à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do Tema 660, quanto à suposta ofensa ao inc.  LV do art. 5º da Constituição (e-doc. 29).

5.  No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao contrário do que foi enfatizado pela decisão da 3ª Vice-Presidência, houve violação flagrante ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, uma vez que não houve análise de argumentações substanciais colacionadas nos Embargos de Declaração”, e que “o dever de fundamentação das decisões judiciais está intrinsecamente ligado ao direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CRFB/88), considerando que sem o conhecimento dos fundamentos da decisão que não reconhece o direito pleiteado, resta prejudicado o exercício da impugnação da decisão pela via recursal” (fls. 4-5, e-doc. 32).

Assegura que “a r. decisão agravada se mostra equivocada, pois não há qualquer postulação, discussão ou apontamento ao conjunto probatório do caso concreto que precise ser novamente reexaminado, mas houve afronta direita ao princípio do devido processo legal, da celeridade do processo e da duração razoável do processo” (fl. 6, e-doc. 32).

Pede o provimento do recurso.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7.  A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
“Relativamente à alegação de nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação, o acórdão guerreado está devida e suficientemente fundamentado. A peça recursal, neste ponto, é mero inconformismo ao não acolhimento dos argumentos trazidos, levando à aplicação da tese firmada no tema nº 339 (‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’).
No que concerne à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (artigo 5º, XXXVI, LIV e LV), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional” (fls. 5-6, e-doc. 29).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Sistemática da repercussão geral. Prequestionamento. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. O recurso extraordinário alegava violação dos artigos 5º, XXXVI, 93, IX, 201, § 3º, 4º e 202, caput, da Constituição Federal. 3. A decisão agravada na origem inadmitiu o recurso extraordinário sob dois fundamentos: (i) aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral para parte da matéria; e (ii) ausência de prequestionamento para os demais dispositivos constitucionais. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão amparada em aplicação sistemática da repercussão geral na origem; e (ii) saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. III. Razões de decidir 5. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe agravo dirigido a esta Corte contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível apenas por agravo interno na instância de origem, nos termos dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. A matéria constitucional relativa aos artigos 201, § 3º, 4º, e 202, caput, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que as questões não foram objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.591-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2026).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022). 

8. Quanto à matéria remanescente, melhor sorte não assiste ao agravante.

9. O agravante postula o restabelecimento da sentença pela qual julgado parcialmente procedente seu pedido para conceder-lhe a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

No acórdão recorrido, a Turma Recursal assentou:
“Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE provimento parcial, para julgar extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das licenças não gozadas em atividade, na forma do art. 51, II c/c art. 38 da Lei 9099/95 cc art. 27 da Lei 12153/09, por entender que o Enunciado 23 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017 que afirma que a indenização por férias e licenças não gozadas deve ter por base de cálculo o rendimento bruto dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais percebidas pelo servidor, a exemplo do abono permanência, devendo ser levado em conta o último contracheque do período de atividade, e formulado pedido líquido, especificando as verbas pretendidas, sob pena de indeferimento da inicial (Precedente: Recurso Inominado – processo n. 0454253-40.2015.8.19.0001), sendo certo que em seus cálculos o recorrido não excluiu o adicional de insalubridade; (...) portanto, diante dos cálculos equivocados da recorrida e a impossibilidade de liquidação após a sentença em sede de Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, deve o feito, nesta parte, ser extinto sem resolução de mérito; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009” (e-doc. 8).
Rever as alegações do agravante e a conclusão adotada pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto probatório e a análise da legislação processual aplicada ao processo. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. TEMA 181. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.532.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2026). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 3. Não cabe a inclusão da União no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas para o acolhimento, de forma individualizada, de determinada pessoa em situação de rua. 4. Agravo regimental da União provido para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte autora. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.391.020-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.913, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora